Tribunal: TCU
Processo: 033.084/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo oposto contra decisão que conheceu recurso de revisão, mas sem atribuir-lhe efeito suspensivo, o qual foi interposto em face de deliberação que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de em razão da omissão no dever de prestar contas de convênio que teve por objetivo a aquisição de veículos automotores para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo, oposto por Albérico de França Ferreira Filho contra decisão que conheceu de recurso de revisão, mas não lhe atribuiu efeito suspensivo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do agravo e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao agravante.